Tribunal: TJSP
Processo: 3001050-65.2013.8.26.0095
Classe: Apelação Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
r do tipo, o que o descaracteriza – Desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões.

Coações no curso do processo – Mantida a condenação apenas quanto a um dos crimes, em que, além das declarações da vítima, há testemunha presencial dos fatos – Quanto ao outro, sequer o ofendido confirmou ter sido ameaçado – Embora existam indícios da prática do crime, estes são insuficientes para a condenação.

Dosimetria – Básicas tornadas ao piso – Maus antecedentes não verificados – Diminuição do aumento decorrente da reincidência a 1/6 – Penas redimensionadas – Regime semiaberto aplicado tanto para a pena de detenção como para a de reclusão, diante da reincidência verificada.
(TJSP; Apelação Criminal 3001050-65.2013.8.26.0095; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Criminal; Foro de Brotas - 1a Vara; Data do Julgamento: 07/02/2023; Data de Registro: 09/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Extorsão

Relator(a):

Amable Lopez Soto

Comarca:

Brotas

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

07/02/2023

Data de publicação:

09/02/2023

Ementa:
Nulidade por cerceamento de defesa – Inocorrência – Pedido de oitiva de novas testemunhas apresentado após o término da instrução – Fatos já conhecidos do réu desde o início da ação penal.

Extorsão – Vantagem devida – Dívida anterior efetivamente existente – Inexistência de elementar do tipo, o que o descaracteriza – Desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias

Ementa:
Nulidade por cerceamento de defesa – Inocorrência – Pedido de oitiva de novas testemunhas apresentado após o término da instrução – Fatos já conhecidos do réu desde o início da ação penal.

Extorsão – Vantagem devida – Dívida anterior efetivamente existente – Inexistência de elementar do tipo, o que o descaracteriza – Desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões.

Coações no curso do processo – Mantida a condenação apenas quanto a um dos crimes, em que, além das declarações da vítima, há testemunha presencial dos fatos – Quanto ao outro, sequer o ofendido confirmou ter sido ameaçado – Embora existam indícios da prática do crime, estes são insuficientes para a condenação.

Dosimetria – Básicas tornadas ao piso – Maus antecedentes não verificados – Diminuição do aumento decorrente da reincidência a 1/6 – Penas redimensionadas – Regime semiaberto aplicado tanto para a pena de detenção como para a de reclusão, diante da reincidência verificada.